Tribunal: TJDFT
Processo: 0734305-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734305-65.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: VILMA MARIA DOS SANTOS SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra a decisão (id 104325791 dos autos originais), proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina (feito n. 0707582-91.2021.8.07.0005) que, nos autos de ação ajuizada por Vilma Maria dos Santos contra o agravante, saneou o processo. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou a preliminar de mérito de ausência de interesse de agir; fixou as questões de fato relevantes e os pontos a serem esclarecidos; inverteu o ônus da prova; nomeou perito e firmou a responsabilidade do fornecedor pelos custos da perícia. No presente recurso, o agravante se insurge contra o capítulo da decisão que estabeleceu sua responsabilidade pelos custos da perícia. Argumenta que os honorários periciais devem ser rateados entre as partes, pois a perícia foi determinada de ofício pelo Juízo de Primeiro Grau. Intime-se o agravante para se manifestar sobre a possível inadmissibilidade do agravo de instrumento em razão da decisão agravada não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 3 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator